Tribunal: TJSP
Processo: 1012624-83.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Ação Condenatória - Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de "Fibromialgia, Dores Musculares, Úlceras Varicosa e Glaucoma" (CIDs M 79.7, I 83.0 e H 40.0) – Medicamentos prescritos por médico (Duloxetina 30mg, Duloxetina 60mg, Tramadol 50mg, Lanaprosta e Carmelose) - Insumo necessário (meia elástica com zíper) – Atendidos os requisitos da recente orientação

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Ação Condenatória - Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de "Fibromialgia, Dores Musculares, Úlceras Varicosa e Glaucoma" (CIDs M 79.7, I 83.0 e H 40.0) – Medicamentos prescritos por médico (Duloxetina 30mg, Duloxetina 60mg, Tramadol 50mg, Lanaprosta e Carmelose) - Insumo necessário (meia elástica com zíper) – Atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Obrigação do Município - Legitimidade passiva e solidariedade dos entes públicos - Interesse de agir – Necessidade da jurisdição sem exaurir a via administrativa - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos e insumo - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração não violados - Falta de padronização dos bens pretendidos, limitação orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses afastadas - Cominação de multa, em obrigação imposta a ente público - Viabilidade – Bloqueio das verbas públicas – Sequestro de verbas públicas, para o momento, desnecessário cominar – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS, para reduzir o valor da verba honorária e afastar a cominação de bloqueio de verba pública, com observação.
1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento e insumo necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.
3. É viável a cominação de multa, a título de astreinte, ao Poder Público, em obrigação que lhe é imposta por sentença.
4. Honorários advocatícios, quando fixados de maneira equitativa, levam em consideração o trabalho realizado e a complexidade da matéria, que não é tão eloquente em situações de causas repetidas em nossos tribunais.